Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51859539).

3. Alega o embargante que o acórdão deixou de observar a impenhorabilidade dos valores em conta poupança e em conta corrente até 40 salários mínimos.

4. Apresentada impugnação aos embargos (ID 52143766).

5. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante e consignou: "Possibilidade de penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. Em tese, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, §1o do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida, conforme precedente das Turmas (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). Desta forma, no caso dos autos, ainda que se consiga limitar o valor/percentual a ser penhorado sobre o faturamento da empresa, a parte agravante deve comprovar a média dos valores gerados mensalmente e a necessidade de eventualmente se estipular um percentual que viabilize o pagamento da dívida ao credor e ao mesmo tempo não comprometa a saúde/continuidade da empresa. Como o agravante não comprou os motivos impeditivos da penhora realizada nem há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta bancária da devedora".

6. Ressalte-se que recentemente o STJ reiterou esse entendimento: "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). 2. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o regramento adequado à sua modalidade. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.141.177/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.